Tribunal: TJDFT
Processo: 0738852-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS. RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. As ações – Cobrança ajuizada por instituição financeira contra correspondente bancária, em razão de prejuízos decorrentes de operação de crédito realizada mediante fraude. Reconvenção proposta por correspondente bancária contra instituição financeira, com a pretensão de liberação de remuneração bloqueada relativa a serviços efetivamente prestados.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança e improcedente o pedido reconvencional e, ainda, condenou a ré-reconvinte ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a responsabilidade por prejuízos em operações financeiras realizadas mediante fraude no âmbito de contrato de prestação de serviços de correspondente bancário; (ii) a regularidade da retenção de valores devidos à correspondente bancária pela instituição financeira em razão da ocorrência da fraude.
III – Razões de decidir
4. A correspondente bancária expressamente assumiu a obrigação de ressarcir a instituição financeira dos prejuízos decorrentes da contratação de operações de crédito mediante fraude, falsificação ou irregularidade, item 3.5 do contrato. Mantida a sentença quanto à procedência do pedido inicial de cobrança.
5. A ré-reconvinte prestou regularmente serviços à instituição financeira após a ocorrência da fraude e antes da notificação extrajudicial de rescisão contratual, cuja remuneração devida somente poderia ser retida para compensação com os prejuízos apurados, o que não ocorreu, por isso o pedido reconvencional de liberação dos valores bloqueados procede.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.